Tribunal: STF
Processo: HC 114758
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. ATUAÇÃO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ORDEM DENEGADA.



    I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo. Precedentes.



    II – Ficaram comprovadas a complexidade da ação penal e a tomada de providências necessárias ao célere andamento do feito. A dilação dos prazos processuais não pode ser imputada ao juízo que preside o andamento do feito, mas às peculiaridades do caso, bem como à atuação da defesa.



    III – A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a alegação de excesso de prazo da instrução criminal fica superada pelo advento da sentença de pronúncia. Precedentes.



    IV – Habeas corpus denegado.